Tribunal: STF
Processo: ARE 1405844
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 170, DE 2014 E Nº 171, DE 2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICES FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa se transcreve:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES – REVISÃO GERAL – INDEXAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREAÇÃO MONETÁRIA – ANEXO I DA LEI QUE FIXA NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES NELA CONTEMPLADOS – PAGAMENTO EM ETAPAS – PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA E LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL – OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – OFENSA REFLEXA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 



    – A alteração na remuneração dos servidores do Executivo municipal depende de três elementos: lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, prévia dotação orçamentária e autorização específica da LDO. 



    – É inconstitucional lei municipal que prevê reajuste automático atrelado a índice de reposição inflacionária, nos termos da Súmula Vinculante n.º 42 do STF. 



    – Os reajustes promovidos pelo Anexo I, da LCM n.º 171 não contraria a ratio dos parâmetros traçados nos arts. 37, inc. X, e 169 da CR, reproduzidos nos arts. 24 e 27 da CEMG, uma vez que autorizados pela LDO e LOM. 



    – Eventual violação a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal revelaria apenas uma crise de legalidade. A ofensa arguida no controle concentrado deve ser direta ao texto constitucional, sem necessidade de prévia análise da compatibilidade da norma com a legislação infraconstitucional.” (e-doc. 117, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 170).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente não apontou qual artigo da Constituição da República entende por violado. 



    3.1. Argumenta que, “ao estabelecer de forma antecipada o valor do vencimento dos servidores de acordo com a posição na escala de progressão que deveriam ser pagos, respectivamente, em janeiro/2014, outubro/2014, janeiro/2015, outubro/2015, janeiro/2016 e outubro/2016, há evidente desrespeito a necessidade de lei específica e a observância da apresentação do impacto orçamentário e financeiro para realização/projeção da despesa, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Há hipóteses excepcionais em que se deve reconhecer a um terceiro legitimação para atuação em processo que ainda não está concluído, tampouco transitou em julgado. Realmente, os níveis de vinculação jurídica, que permitem a intervenção de terceiro, variam muito. Ora se permite o ingresso de quem sofrerá a eficácia ou de quem sofra efeitos reflexos da decisão como é o caso do Município. Diante disso, era clara a permissão regimental do ingresso de entidades dotadas de representatividade e legitimidade adequada no processo de controle abstrato de constitucionalidade. Observa-se que o Regimento Interno desse Egrégio Tribunal de Justiça permite tal participação processual, confira-se, no ponto: (...). Diante disso, é clara a permissão regimental do ingresso de entidades dotadas de representatividade e legitimidade adequada no processo de controle abstrato de constitucionalidade. Tal questão foi ignorada pelo órgão decisor. Isto porque a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, citada pelo Relator contém a base normativa legitimadora da intervenção processual e também possui a finalidade pluralizar o debate constitucional.” (e-doc. 175, p. 8-9).



    3.2. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se o respeitável acórdão para que se analise a responsabilidade do ente público municipal no fornecimento do tratamento médico pleiteado” (e-doc. 175, p. 12, grifos nossos).



    4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 190).



    5. O agravante alega que “o Recurso Extraordinário foi apresentado de forma clara e objetiva, não havendo deficiência em sua fundamentação. Por outro lado, não procede a afirmação de que o recorrente não apresentou o dispositivo normativo violado pelo acórdão proferido no egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais porque há inclusive menção ao mesmo no acórdão” e que, “para além de buscar o respeito à jurisprudência dominante dos egrégios Tribunais Superiores, notadamente deste egrégio Supremo Tribunal Federal, o recurso especial pretende reafirmar a razão de ser do arts. 37, inc. X, e 169 da Constituição Federal, já indicado em sua fundamentação, podendo ser, por isso, julgado, uma vez bem identificada a controvérsia nele posta” (e-doc. 195, p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “As leis municipais hostilizadas fixam novos padrões de vencimentos e atribuem ao Poder Executivo a autorização para conceder a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos do Município de Governador Valadares/MG, com base em índices federal de correção de preços.



(...)



    Não há dúvida que a vinculação dos reajustes anuais dos servidores a índices automáticos de correção, atrelado a indexadores futuros, ofende as normas da Constituição que regem o sistema remuneratório, principalmente aquelas que vinculam os aumentos de pessoal do setor público aos parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e prévia inclusão na lei do orçamento. 



    Com efeito, sendo o reajuste feito por índice externo, automático e futuro, não tem como o Município prever o resultado ou impacto do aumento em seu orçamento, podendo ficar atrelado a outros fatores que não sejam os seus próprios limites financeiros. Por tais motivos, reiteradas decisões das Cortes Superiores são no sentido de que os índices federais de variação de preço não se aplicam para vincular o reajuste dos vencimentos dos servidores municipais. A propósito, confira-se o enunciado da Súmula Vinculante 42 que apregoa in verbis: (...)



    Portanto, o art.56, caput, e §§ 2º e 3º, da LCM n.º 170/2014, e o art.34 da LCM n.º 171/2014, são inconstitucionais.



(...)



    Nota-se que a reestruturação dos padrões de vencimento, conforme estabelecido no art. 28 da LCM n.º 170/2014 entre janeiro de 2014 e outubro de 2016, referente aos padrões e níveis expressos no Anexo I da Lei, não está indexada a qualquer índice federal de preços. 



    Logo, tenho para mim que os reajustes promovidos pelo Anexo I, da LCM n.º 171 não contraria a ratio dos parâmetros traçados nos arts. 37, inc. X, e 169 da Constituição Federal, reproduzidos nos arts. 24 e 27 da Constituição Estadual.



(...)



    Assim sendo, é possível concluir, em relação ao Anexo I da LCM n.º 170/2014, que o mesmo está em consonância com as normas constitucionais que norteiam o regime remuneratório dos servidores do Executivo, uma vez que precedido de lei específica do Prefeito, e com previsão nas leis orçamentárias locais, sendo, portanto, constitucional. 



    Por fim, revelam-se impertinentes as alegações de inconstitucionalidade em razão de violação a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que revelaria apenas uma crise de legalidade. A ofensa arguida no controle concentrado deve ser direta ao texto constitucional.



(...)



    Com essas considerações, julgo parcialmente procedente a representação para reconhecer a inconstitucionalidade somente do art. 56, caput, e §§1º e 3º, da Lei Complementar n.º 170/14, e do art. 34 da Lei Complementar n.º 171/14 do Município de Governador Valadares, mantendo-se a validade do Anexo I da LCM n.º 170/14, revogando-se, em parte, a liminar deferida.” (e-doc. 117, p. 5-22).



    8. O acórdão recorrido ao concluir que “os índices federais de variação de preço não se aplicam para vincular o reajuste dos vencimentos dos servidores municipais” (e-doc. 117, p. 11), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.06.2023. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CONTROLE DIFUSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO FUNDADO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. VIABILIDADE. 1. O acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, motivo pelo qual é viável, no caso, o processamento do apelo extremo interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Carta Federal. 2. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 733 da repercussão geral. 3. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.412.502-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUMENTO AUTOMÁTICO DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 59.758-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/10/2023, p. 09/11/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUMENTO AUTOMÁTICO DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 59.759-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 07/12/2023).



    9. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, e as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; j. 15/10/2018, p. 19/10/2018, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO”.



     (RE 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; j. 19/11/2018, p. 29/11/2018, grifos nossos).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários”.



    (ARE 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator